Tribunal: TJSP
Processo: 1009378-27.2019.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Ação anulatória de contrato c.c. restituição de valores e indenização por danos morais. Empréstimo com desconto no benefício previdenciário do autor. Cartão de crédito e Reserva de Margem Consignável - RMC. Modalidade de pactuação autorizada pela Lei no 10.820/2003 e pela Instrução Normativa do INSS/PRES no 28/2008. Contratação comprovada nos autos, bem como a disponibilização do crédito.

Ementa:
Ação anulatória de contrato c.c. restituição de valores e indenização por danos morais. Empréstimo com desconto no benefício previdenciário do autor. Cartão de crédito e Reserva de Margem Consignável - RMC. Modalidade de pactuação autorizada pela Lei no 10.820/2003 e pela Instrução Normativa do INSS/PRES no 28/2008. Contratação comprovada nos autos, bem como a disponibilização do crédito. Descabida a repetição de indébito. Dano moral não configurado. Improcedência mantida. Recurso não provido, com majoração da verba honorária.